Tribunal: TJSP
Processo: 0004845-70.2024.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Extinção da Punibilidade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Pena de multa – Redação do art. 51 do CP após a Lei n. 9.268/96 – Natureza penal – Necessidade de seu pagamento integral para efeito de extinção da punibilidade – Entendimento
A Lei n. 9.268/96, que alterou a redação do art. 51 do CP, não modificou a natureza penal da pena de multa, tendo apenas inviabilizado sua conversão em prisão e conferido maior força executória à sua cobrança, ao adotar o

Ementa:
Pena de multa – Redação do art. 51 do CP após a Lei n. 9.268/96 – Natureza penal – Necessidade de seu pagamento integral para efeito de extinção da punibilidade – Entendimento
A Lei n. 9.268/96, que alterou a redação do art. 51 do CP, não modificou a natureza penal da pena de multa, tendo apenas inviabilizado sua conversão em prisão e conferido maior força executória à sua cobrança, ao adotar o rito da ação de execução fiscal. Assim sendo, a extinção da punibilidade do condenado fica condicionada a seu pagamento integral.

Cálculo da pena – Multa – Hipossuficiência econômica do réu – Número de dias-multa a ser fixado consoante as circunstâncias do crime e o grau de reprovabilidade da conduta do agente – Situação econômica do réu a ser considerada na determinação do valor de cada dia-multa – Possibilidade de parcelamento nos termos do art. 169 da LEP
No que concerne a suposta hipossuficiência do agravante, a análise elaborada pelo Juízo de primeiro grau, a quem cabe a escolha da pena mais adequada à prevenção, repreensão ou reeducação do condenado, foi elaborada em obediência aos parâmetros legalmente estabelecidos.
O sistema escandinavo adotado pelo legislador penal no art. 49 do CP, após a reforma de 1984, prevê que o número de dias-multa deva ser escolhido entre o mínimo de 10 e o máximo de 360 dias-multa, consoante as circunstâncias do crime e o grau de reprovabilidade da conduta do agente. A situação econômica do réu (art. 60, §1o, do CP) é necessariamente considerada apenas na fixação do valor de cada dia-multa, não podendo ser, porém, inferior a 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, nem tampouco superior a 5 salários mínimos (art. 49, § 1o, do CP).
Se restar demonstrado, todavia, que a pena pecuniária, conquanto dosada consoante os critérios acima relacionados, compromete, ainda assim, o orçamento do sentenciado de modo insustentável, deverá o Juízo da Execução determinar seu parcelamento, conforme preceituado no art. 169 da Lei n. 7.210/84.